Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente os fundamentos da decisão recorrida. Viola o princípio da dialeticidade a oposição de embargos de declaração que não indica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. No caso em exame, a acórdão examinou a pretensão da parte autora em receber parcela inerente à reestruturação de carreira de servidor do Distrito Federal. Lado outro, as razões dos embargos declaração tratam de matéria estranha aos autos, na medida em que questiona suposta aplicação de pena de deserção em Agravo de Instrumento. Ausente, assim, a necessária impugnação do acórdão, condição ao conhecimento do recurso.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.